Tribunal: TJDFT
Processo: 0705685-69.2019.8.07.0014
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705685-69.2019.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DA LUZ CAITANO APELADO: PEDRO FERREIRA PEDROSA D E C I S Ã O Os autos vieram conclusos a este Relator por força da redistribuição aleatória decorrente da aposentadoria da eminente Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA, nos termos da Portaria GPR 310, de 25 de fevereiro de 2021, publicada no DJe em 1o de março de 2021, e em observância ao disposto no art. 82, inc. I, do Regimento Interno desta egrégia Corte de Justiça. Cuida-se de recurso (ID 18042583) interposto em face da r. sentença (ID 18042577) prolatada pela MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por MARIA DA LUZ CAITANO em desfavor de PEDRO FERREIRA BARBOSA. O presente recurso, no entanto, revela-se inadmissível, porquanto extemporâneo. A certidão ID 18042581 registra que não foi visualizada a petição do recurso, pois o documento anexado aparece em branco. A recorrente afirma no ID 18042582 que, de fato, o recurso foi juntado na íntegra, mas que não sabe dizer se houve falhas no sistema PJe. Registre-se que a r. sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 14/5/2020, e que seria publicada no primeiro dia útil subsequente. Consabido que o termo inicial de contagem dos prazos processuais é o primeiro dia útil subsequente à publicação da intimação ou da leitura da sentença em audiência (art. 1.003 c/c o art. 224, ambos do Código de Processo Civil). Logo, o cômputo iniciou-se na sexta-feira que se seguiu (18/5/2020), com a observância de que o lapso de 15 (quinze) dias deve ser contado apenas em dias úteis. Assim, o marco para a apresentação do recurso escoou em 05/06/2020 (sexta-feira), contudo, apenas foi interposto no dia 18/6/2020. Desse modo, inevitável o reconhecimento da intempestividade da apelação, porquanto deixou de observar o prazo máximo previsto na legislação. Ademais, a parte recorrente não goza de nenhuma das prerrogativas legais de elastério de prazo para manifestação nos autos, bem como não há notícia nos autos de indisponibilidade do sistema PJe da 2a Instância, a ensejar a prorrogação do prazo, conforme Portaria Conjunta no 53/2014 deste Tribunal de Justiça. Acentue-se que não se aplica o parágrafo único do artigo 932 do CPC, porquanto se trata de vício, obviamente, insanável. Diante dos fundamentos expendidos, não conheço do apelo (ID 18042583), nos termos do artigo 932, inciso II, do CPC. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 25 de junho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador